Tribunal: TJMT
Processo: 1000906-92.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000906-92.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Liminar, Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[BRUNO MOREIRA PEREIRA - CPF: 993.765.631-15 (ADVOGADO), GUILHERME NUNES DE ASSUNCAO - CPF: 207.008.301-20 (IMPETRANTE), EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO/SEPLAG (IMPETRADO), SECRETARIO DA FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), DIRETOR PRESIDENTE DO MTPREV (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR- REJEITADA- POLICIAL MILITAR INATIVO – PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE –IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE – ISENÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 6º, INCISO XIV, DA LEI Nº 7.713/1988 – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – INOBSERVÂNCIA DA INCIDÊNCIA SOBRE O DOBRO DO TETO DO RGPS (ART. 40, § 21, DA CRF) - DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO – SEGURANÇA CONCEDIDA.

Inexistente a demonstração de que o pedido formulado pelo impetrante foi atendido na esfera administrativa antes do ajuizamento do
mandamus
, remanesce o interesse de agir da parte em obter a tutela jurisdicional pretendida.

É assegurada a isenção do Imposto de Renda sobre os proventos de aposentadoria ou reforma dos portadores de moléstia grave comprovada por Laudo Pericial Oficial do Estado (Lei nº 7.713/88, art. 6º, XIV e Lei nº 9.250/95, art. 30).

O servidor público estadual inativo, portador de doença incapacitante, tem direito à inexigibilidade da Contribuição Previdenciária sobre a parcela de proventos que não exceda o dobro do limite máximo estabelecido para os beneficiários do Regime Geral da Previdência Social (CRF, art.40, § 21).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por
GUILHERME NUNES DE ASSUNCAO,
contra ato supostamente acoimado como ilegal perpetrado pelo Secretário de Estado de Gestão e Outros, consubstanciado na incidência do imposto de renda retido na fonte, de servidor público aposentado portador de enfermidade grave, bem como da cobrança da contribuição previdência sobre o valor que supera o limite máximo dos benefícios do RGPS.

Sustenta o Impetrante que, em razão de ser portador de cardiopatia grave, aposentou-se por invalidez, conforme publicação no Diário Oficial do Estado nº 5.080/2019, do dia 05/12/2019.

Assevera que, os proventos da inatividade de servidor público, portador de enfermidade grave, não sofre incidência do imposto de renda, nos termos do artigo 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/88.

Argumenta que, para todos os inativos, a contribuição previdenciária deve incidir somente sobre a parcela dos proventos que excederem o dobro do teto.

Com base nestes fundamentos
, pugna pela concessão da liminar, determinando-se a não incidência do imposto de renda e a limitação da cobrança da contribuição previdenciária somente ao que exceder o dobro do limite máximo previsto no RGPS.

A liminar postulada foi deferida.

As autoridades coatoras não apresentaram informações.

O Estado de Mato Grosso ao se manifestar nos autos alegou ausência de interesse de agir sob o fundamento de que o pedido já foi atendido na esfera administrativa.

O parecer da Procuradoria de Justiça é pela concessão da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR- AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR

Ao se manifestar nos autos o Estado de Mato Grosso alegou ausência de interesse de agir, sob o fundamento de que os pedidos do Impetrante já foram atendidos na esfera administrativa.

Ocorre que, muito embora alegue, a administração não demonstrou que antes de ser acionada já havia reconhecido o direito pleiteado nos autos.

Por outro lado, o fato de a autoridade coatora ter cumprido a ordem liminar não implica em superveniente ausência de interesse de agir.

Conforme sabido o interesse de agir é qualificado como utilidade do provimento jurisdicional pretendido, ou seja, na necessidade da propositura da demanda para ver satisfeita sua pretensão.

Posto isso, rejeito a preliminar ventilada.

VOTO- MÉRITO

Nos termos do artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

É cediço que no mandado de segurança é imprescindível a presença de prova inequívoca e pré-constituída, competindo ao Impetrante demonstrar seu direito líquido e certo
prima facie
, situação jurídica que se vislumbra da espécie.

Pois bem.
Na situação concreta em análise o impetrante demonstrou que se aposentou por invalidez em 4/12/2019 em razão de ser portador de doença incapacitante (ID n. 31224990 e 31224991), porém a Administração Pública continuou a efetuar o desconto do Imposto de Renda de seus proventos.

A Lei Federal n.
7.713/88 assegura a isenção do Imposto de Renda sobre os proventos de aposentadoria, ou reforma, dos portadores de moléstia grave, vejamos:

“ Art.
6º Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por pessoas físicas:

XIV – os proventos de aposentadoria
ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia
profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante,
cardiopatia grave
, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;”

Destarte, tendo em vista que o Impetrante é portador de cardiopatia grave, doença prevista na normativa e que a verba percebida corresponde à proventos de aposentadoria, de rigor a determinação de não incidência do imposto de renda.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. IMPOSTO DE RENDA. PORTADORES DE MOLÉSTIA GRAVE. ART. 6º, XIV, DA LEI 7.713/1988. ISENÇÃO SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÃO. INTERPRETAÇÃO LITERAL. ART. 111, II, DO CTN. INCLUSÃO DE DIFERENÇAS SALARIAIS, RECONHECIDAS JUDICIALMENTE EM RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. NÃO INCLUSÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICIALIDADE. (...) A jurisprudência do STJ sedimentou-se no sentido de que
o Imposto de Renda não incide sobre os proventos de aposentadoria ou pensão percebidos por portadores de moléstias graves nos termos do art. 6º, XIV, da Lei 7.713/1988
. 3.
Dois são os requisitos para a isenção: a) subjetivo: que o contribuinte seja portador de uma das doenças listadas na norma tributária (art. 6º, XIV, da Lei 7.713/1988) e b) objetivo: que a verba percebida corresponda à aposentadoria ou pensão
, ainda que a doença seja superveniente ao ato de transferência para a inatividade laboral. (...)”

(REsp 1825124/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 11/10/2019)

Passo então à análise da legitimidade da cobrança da contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria do Autor.

Pertinente ao caso, vejamos o previsto na Constituição Federal:

“Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.

(...) § 18
. Incidirá contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedidas pelo regime de que trata este artigo que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social
de que trata o art. 201, com percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos.

(...) § 21.
A contribuição prevista no § 18 deste artigo incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 desta Constituição, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante
.”

Consoante se extrai do dispositivo constitucional, a contribuição previdenciária sobre proventos de aposentadoria incidirá apenas sobre as parcelas que superarem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, em se tratando de portador de doença incapacitante.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – NEOPLASIA MALIGNA DOENÇA INCAPACITANTE PREVISTA NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL - INCIDÊNCIA DO ART. 40, §21 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PRESENTES OS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA LIMINAR - RECURSO PROVIDO.
1. O § 21, do art. 40 da CR, incluído pela EC n. 47/2005, preceitua que os servidores inativos e pensionistas das três esferas de governo, desde que portadores de doença incapacitante, nos termos da lei, apenas contribuirão para o regime próprio de previdência na parcela de seu provento que exceder o dobro do teto fixado para o regime geral.
(MS 1001277-95.2016.8.11.0000, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/10/2018, Publicado no DJE 09/10/2018) 2. Recurso provido. (N.U 1008377-67.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019)

Oportuno consignar que a Emenda Constitucional n. 103/2019 revogou o aludido § 21 do artigo 40 da Carta Magna, porém, no caso de servidor de Estados membros, mencionada revogação só terá efeito após publicação de lei de iniciativa do Poder Executivo local tratando da matéria.

Assim, fica claro que as autoridades indigitadas como coatoras incorreram em atos ilegítimos ao proceder a incidência do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria do Impetrante, bem como em exigir contribuição previdenciária em dissonância ao disposto na Constituição Federal.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
concedo a ordem vindicada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2020